Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECRETO No. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DATA LIMITE PREVISTA NO ART. 1o – 25/12/2017. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR À DATA LIMITE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que o apenado deve ter cumprido todos os requisitos previstos no decreto no. 9.246/2017 até a data de 25/12/2017 (prevista no art. 1o) para que seja possível a concessão da comutação, inclusive não ter descumprido as condições fixadas em razão do cumprimento de prisão albergue domiciliar (inciso IV do art. 4o), sendo que o descumprimento das condições impostas em período posterior a tal data não impede a concessão do benefício. Isso porque se fosse o desejo do Presidente da República estender a análise dos requisitos a todo o período de pena, o teria feito de modo expresso, tal como o fez em relação aos incisos I, II e III do art. 4o do referido diploma legal.
2. No caso dos autos, o apenado cumpria todos os requisitos para a concessão do benefício se analisados na data de 25/12/2017, tanto os requisitos objetivos (tempo mínimo de pena cumprida prevista no decreto concessivo) e os subjetivos, já que não constava falta grave por ele praticada no período de 12 meses anteriores à data acima referida. Ademais, o apenado somente foi colocado no regime aberto em prisão domiciliar na data de 26/06/2018, ou seja, após a data limite prevista para análise dos requisitos necessários, razão pela qual eventuais faltas ou descumprimento de condições do referido regime de cumprimento de pena não têm o condão de afastar a concessão do benefício, uma vez que na data limite de 25/12/2017 o apenado cumpria todos os requisitos necessários para o pleno gozo do benefício de comutação de penas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.